Tribunal: TJDFT
Processo: 0712318-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. PEDIDO INICIAL LIMITADO AO DANO MORAL. SENTENÇA ADSTRITA AO PEDIDO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OFENSIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o seu pedido inicial de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) por falha na prestação dos serviços de telefonia ofertados pela operadora ré/recorrida. Em seu recurso, a parte autora/recorrente alega que não foi apreciado pelo Juízo a quo o pedido de reparação em danos materiais sofridos no valor de R$ 94,00 que lhe foi cobrado a maior pela operadora ré/recorrida. Também requer que seja reapreciado o pedido de condenação em danos morais, por entender que houve descaso da operadora em solucionar sua reclamação pela cobrança indevida.
2. Quanto à reparação material, verifica-se que na petição inicial a parte autora/recorrente não realizou o pedido de condenação em danos materiais, não o fez ao longo do texto, tampouco no tópico do pedido. Portanto, correta a sentença que se manteve adstrita ao pedido formulado pela parte autora, em total atenção ao princípio da congruência (art.460, CPC).
3. Já quanto ao pedido de danos morais, também não merece reforma a sentença, pois não restou comprovado nos autos que a falha na prestação dos serviços foi capaz de gerar ofensa à esfera moral da autora. Pelo contrário, conforme mencionado na sentença, houve resposta da operadora informando o ajuste realizado na fatura (ID 15520573), o que afasta a alegação de descaso à consumidora. Ademais, a ausência de elementos ofensivos, demonstra que a situação vivenciada pela autora não ultrapassou a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora/recorrente em custas finais, se houver, e em honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade de tais verbas resta suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 15520762). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.